Tribunal: TJES
Processo: 0014031-56.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014031-56.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADILSON MACEDO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA.
CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA PMES. INSCRIÇÃO INDEFERIDA EM 2012. PROMOÇÃO RETROATIVA. ACORDO JUDICIAL POSTERIOR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que afastou a preliminar de prescrição, mas julgou improcedente o pedido de promoção retroativa ao posto de 3º Sargento, com efeitos financeiros a partir de 2013.

2)
Os apelantes alegam ter sido preteridos no CHS 2012-2 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e pleiteiam isonomia com militares beneficiados por acordo judicial firmado em 2019.

3)
O Estado, por sua vez, sustenta a inadmissibilidade do recurso por preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade, bem como a ocorrência da prescrição da pretensão dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é admissível diante da alegação de preclusão consumativa e violação à unirrecorribilidade; (ii) estabelecer se a pretensão de promoção retroativa encontra-se prescrita, à luz da exclusão dos autores do certame CHS 2012-2.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
A preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada, pois a petição indicada pelo apelado como embargos de declaração anteriores ao recurso exsurge estranha aos autos, sem identidade de partes, inexistindo falar em preclusão consumativa ou violação à unirrecorribilidade.

6)
Ainda que se tratasse de embargos tempestivos, não haveria preclusão, uma vez que tal recurso interrompe o prazo para a interposição da apelação, conforme o art. 1.026 do CPC.

7)
A prescrição da pretensão é reconhecida com fundamento no princípio da actio nata, pois o ato lesivo ocorrera em 2012, com a exclusão dos autores do CHS 2012-2 por ausência de requisitos legais.

8)
A ação, no entanto, ajuizada apenas em setembro de 2020, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

9)
O acordo judicial firmado em 2019, utilizado como fundamento para a pretensão isonômica, não tem o condão de alterar o marco prescricional, pois seus efeitos são restritos às partes do processo em que celebrado.

10)
A alegação de violação ao princípio da isonomia não configura nova lesão autônoma, senão mera tentativa de estender os efeitos de acordo celebrado em demanda distinta e posteriormente anulado por esta Corte, conforme decidido nos autos do processo nº 0010084-91.2020.8.08.0024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A interposição de embargos de declaração não exaure o direito de apelação, desde que respeitados os requisitos de admissibilidade e tempestividade previstos no CPC.

2. O prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública tem início a partir da ciência do ato lesivo, conforme o princípio da actio nata, sendo irrelevante acordo judicial posterior celebrado com terceiros.

3. A violação ao princípio da isonomia não constitui fato novo apto a interromper ou renovar o prazo prescricional iniciado com a lesão original.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026; CC, art. 189; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0010026-54.2021.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 05.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 5011722-40.2021.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 21.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001130-56.2020.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 19.04.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL

Suscita o apelado, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso em razão da preclusão consumativa e da ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que os recorridos teriam interposto os embargos de declaração de fls. 1081/1094
antes
do presente apelo, exaurindo assim o seu direito de recorrer..

Todavia, improcede a irresignação. Primeiro porque a petição juntada às fls. 1081/1094, sobre a qual o apelado constrói sua tese preclusiva, constitui, na realidade, peça manifestamente estranha à presente relação jurídico-processual, pois apresenta partes diversas.

Em segundo lugar, porque, mesmo que se tratasse de novos embargos, seria cabível apelação após o julgamento, na medida em que a oposição de aclaratórios, quando tempestivos e cabíveis, tem o condão precípuo de interromper o prazo para a interposição de outros recursos por qualquer das partes, nos exatos termos do art. 1.026 do CPC.

Em outras palavras, a simples interposição de embargos declaratórios não exaure o direito da parte de, no momento oportuno, valer-se do recurso principal para impugnar o mérito da decisão, agora integrada.

Sendo assim,
rejeito a preliminar
.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Os Apelantes ajuizaram a presente ação visando a promoção retroativa a 3º Sargento, com todos os consectários financeiros e funcionais, à data de formatura do CHS 2012-2, certame do qual afirmam ter sido injustamente alijados, conforme reconhecido pelo Estado nos autos da ação nº 0021466-23.2016.8.08.0024, proposta por militares em idêntica situação.

Nada obstante, suscita o apelado a prejudicial de prescrição, sob o argumento de que o termo inicial para a contagem do prazo quinquenal deve ser a data em que os apelantes tiveram ciência inequívoca da suposta lesão ao seu direito, ou seja, o momento em que foram impedidos de participar do Curso de Habilitação de Sargentos da PMES (CHS 2012-2), no ano de 2012.

Pois bem. Procede a alegação do ente público.

Conforme Princípio da
Actio Nata
, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ao direito subjetivo tutelado, momento em que nasce para o titular a pretensão de deduzi-lo em juízo.

Trata-se de princípio consagrado no ordenamento jurídico pátrio e refletido, por exemplo, no art. 189 do Código Civil, o qual orienta que a inércia do titular do direito, após a ciência da violação, acarreta a perda da pretensão pelo decurso do tempo legalmente estabelecido.

No caso, o ato lesivo ocorreu, de fato, no ano de 2012, quando os recorrentes foram impedidos de participar do CHS 2012-2, por não preencherem, à época, os requisitos editalícios e legais, notadamente o interstício mínimo na graduação de Cabo PM.

Todavia, a ação fora ajuizada apenas em 11/09/2020, ou seja, muito além do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

A alegação dos recorrentes - acolhida na sentença apenas para fins de afastar a prejudicial, mas não para reconhecer o direito -, de que a causa de pedir se refere à aplicação do princípio da isonomia, tendo em vista o acordo firmado pelo Estado em 2019 no bojo do processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024, não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional, uma vez que a pretensão de fundo – reconhecimento do direito à promoção retroativa como se tivessem participado e sido aprovados no CHS 2012-2 – origina-se da situação consolidada em 2012.

O acordo judicial de 2019, celebrado em processo individual do qual os apelantes não foram partes, não possui eficácia para reabrir, interromper ou criar novo marco prescricional em relação a direito, pois os efeitos da transação se restringiram às partes do processo, não se estendendo automaticamente a terceiros.

A suposta violação ao princípio da isonomia, nesse contexto, não se configura como nova lesão autônoma e desvinculada do fato gerador primitivo de 2012, senão como argumento para buscar direito que já se encontrava, àquela altura, encoberto pela prescrição.

A decretação da prescrição na hipótese, portanto, é medida que se impõe, conforme reiterada jurisprudência desta egrégia Corte. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. EXCLUSÃO DO CERTAME EM 2012. PROMOÇÃO. ACORDO JUDICIAL INTER PARTES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de ação ordinária afastou a preliminar de prescrição e julgou improcedente o pedido de promoção retroativa ao posto de 3º Sargento. O autor pleiteava o reconhecimento de direito à promoção com efeitos financeiros a partir de 2013, alegando preterição e isonomia com outros militares beneficiados por acordo judicial firmado em 2019. O juízo de primeiro grau reconheceu que o autor não havia comprovado os requisitos para a promoção, e o Estado apelou sustentando a prescrição da pretensão do autor, com base no indeferimento de sua inscrição no certame de 2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de promoção do autor está prescrita;
(ii) estabelecer se o acordo judicial firmado em 2019 pode ser estendido ao autor com base no princípio da isonomia. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que o autor tomou ciência de sua exclusão do certame em 2012, momento em que surgiu a pretensão resistida. O ajuizamento da ação em 2021, ou seja, quase nove anos após o ato supostamente lesivo, implica a prescrição da pretensão, nos termos do Decreto nº 20.910/32. 4 - O acordo judicial firmado em 2019, que beneficiou outros militares, tem efeitos restritos às partes envolvidas, conforme os limites subjetivos da coisa julgada. Não há possibilidade de extensão dos efeitos de tal acordo ao autor, uma vez que este não participou do processo em questão, e o referido acordo foi posteriormente anulado judicialmente
. 5 - A alegação de violação ao princípio da isonomia não pode justificar a pretensão de extensão dos efeitos de um acordo anulado, sendo aplicável o princípio da autotutela, pelo qual a Administração Pública pode rever seus atos quando verificado erro. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso do autor desprovido. Recurso do Estado provido. Prescrição reconhecida. (TJES, Número do processo: 0010026-54.2021.8.08.0024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 05/Dec/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA PMES. CHS2012-2. INSCRIÇÃO INDEFERIDA EM 2012. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. DEMANDA AJUIZADA EM 2021. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ACORDO FIRMADO PELO ESTADO EM 2019. EFEITOS INTER PARTES. ANULAÇÃO POSTERIOR.
1. O TJES firmou o entendimento de que o termo inicial para a contagem prazo prescricional, nos casos em que a pretensão do Autor é o reconhecimento da ilegalidade do indeferimento da inscrição do mesmo no CHS 2012-2, é a data em que o Autor/Recorrente tomou ciência do ato apontado como lesivo ao direito do mesmo, qual seja, a eliminação do mesmo do certame, ocorrido no ano de 2012, momento a partir do qual poderia ter ajuizado a demanda. 2. A existência de acordo firmado em 2019, entre o Estado do Espírito Santo e os autores daquela demanda, não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional, porquanto o acordo em referência, além de ter sido entabulado em sede de processo individual, produzindo efeitos exclusivamente inter partes, foi declarado nulo nos autos do processo nº 0010084-91.2020.8.08.0024.
3. Recurso desprovido. (TJES, Número do processo: 5011722-40.2021.8.08.0024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 21/Jun/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
INSCRIÇÃO INDEFERIDA NO CHS 2012/2 – PRESCRIÇÃO – ACTIO NATA
– RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional começa a fluir a partir do início da efetiva lesão do direito tutelado, conforme o princípio da actio nata. 2. Nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
3. Recurso desprovido. (TJES, Número do processo: 0001130-56.2020.8.08.0024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 19/Apr/2023)

Ainda que assim não fosse, e apenas a título de
obiter dictum
, vale ressaltar que nos autos do processo nº 0010084-91.2020.8.08.0024, esta Corte declarou a nulidade do acordo judicial firmado no processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024, que serve de fundamento para a pretensão isonômica dos apelantes.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, todavia, a suspensão da exigibilidade, diante da manutenção da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)